Tribunal: TJMT
Processo: 1002140-82.2020.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1002140-82.2020.8.11.0009 – Colíder
Apelante: Maristela Porto dos Santos Costa
Apelado: Banco Itaú Consignado S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Maristela Porto dos Santos Costa em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca da Colíder, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral que move contra Banco Itaú Consignado S.A., indeferiu a inicial, julgando a ação extinta, sem resolução do mérito.
Inconformada, a apelante pleiteia preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta a desnecessidade de apresentação de procuração pública, pugnando pela reforma da sentença.
Pois bem. No tocante ao pedido de gratuidade da justiça, o art. 99, §2o, do CPC, é claro ao dispor, verbis:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
[...]
§2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
In casu, verifico que a apelante não trouxe à baila documentos suficientes para analisar os pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.
Diante disso, intime a apelante para comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, que preenche os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, sob pena de indeferimento do pedido.
P. I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator